Tribunal: STF
Processo: Rcl 50487
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Fourth Technology Informatica Ltda opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamação, considerada a falta de aderência estrita entre o teor do verbete vinculante n. 47 e o conteúdo do ato reclamado.



    Em suas razões, a parte embargante aponta omissão no que tange à orientação firmada na Rcl 26.259, dizendo que ali restou assentado que o indeferimento do pedido de destaque, do montante principal, do valor referente a honorários advocatícios devidos por serviços prestados no processo judicial originário desrespeita o enunciado vinculante n. 47.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 2.280-ED/RJ, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.858-AgR-ED/MG, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 39.358-AgR- -ED/GO; Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 40.284-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello; Rcl 41.400-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso).



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, Ministro Gilmar Mendes).



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado, é remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o verbete vinculante n. 47 não alcança os honorários decorrentes de cláusulas de contrato de prestação de serviço firmado entre o cliente e o seu patrono, mas tão somente os casos em que se discute sobre honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, não havendo, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator